Tribunal: TCU
Processo: 028.647/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, tendo em vista que os procedimentos questionados, à época em que praticados, careciam de adequado embasamento legal, sendo posteriormente elididos pela evolução da jurisprudência e dos marcos legais aplicáveis à espécie; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.647/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ativos S.a. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Cinthia Tufaile (159.842/OAB-SP), Luciana Borges Honorato (28510/OAB-DF) e outros, representando Ativos S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. deferir o pedido de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, formulado por Cínthia Tufaile (peça 36), nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; 31.4. informar à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.